Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-91.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004834-91.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO MARIA COELHO - CPF: 045.256.348-80 (AGRAVANTE), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA CONTRÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação civil pública ambiental, não obstante tenha deferido o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais e sucessivas. O agravante alegou hipossuficiência econômica decorrente de problemas de saúde e idade avançada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, considerando os elementos objetivos constantes dos autos e a documentação apresentada pelo
agravante
.

III. Razões de decidir

3.

A autodeclaração de hipossuficiência feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver prova documental robusta em sentido contrário, conforme estabelece o art. 99, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.

4
. A análise dos elementos constantes dos autos revela circunstâncias objetivas que infirmam a alegada hipossuficiência econômica, notadamente a propriedade de imóvel rural com área superior a 400 hectares, a declaração de imposto de renda com receita bruta anual superior a um milhão de reais, e a existência de bens móveis, imóveis e aplicações financeiras.

5
. O parcelamento das custas judiciais constitui medida intermediária adequada, aplicável nos casos em que se verifica dificuldade financeira transitória, mas não hipossuficiência absoluta, harmonizando o princípio do acesso à justiça com o dever de contribuir com os encargos processuais.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:
“
A autodeclaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça possui caráter relativo, admitindo-se a sua desconsideração quando há prova documental objetiva de capacidade econômica incompatível com a alegada condição de miserabilidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.597.064/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.09.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
ANTÔNIO MARIA COELHO
em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, não obstante tenha deferido o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais e sucessivas, nos autos da ação civil pública nº 1004834-91.2024.8.11.0006, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que é idoso e acometido por transtorno depressivo, tendo permanecido internado nos últimos sessenta dias. Informa, ainda, que apresenta atestado médico com validade de trinta dias, emitido em decorrência de pneumonia aguda, acompanhada de sequelas significativas, o que o impossibilita de exercer atividades laborativas. Alega que, diante do quadro clínico e da consequente incapacidade laboral, viu-se compelido a alienar parte de seu patrimônio para custear tratamentos médicos, não dispondo, portanto, de recursos suficientes para suportar as custas processuais e honorários advocatícios,
ainda que de
forma parcelada. À vista disso, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
pugna pelo
não
provimento do recurso, argumentando que o agravante é proprietário da Fazenda Menino Jesus de Praga, imóvel rural com área total de 414,8831 hectares, onde foi identificado o desmatamento ilegal de 162,6434 hectares de vegetação nativa. Sustenta que a posse de bem imóvel de tal extensão, bem como a realização de
atividade agropecuária em larga escala, evidenciam a capacidade econômica do agravante, sendo incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Aduz, ainda, a ausência de comprovação objetiva e documental quanto à suposta impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Juízo de retratação negativo, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de
agravo interno interposto por
ANTÔNIO MARIA COELHO
contra decisão monocrática que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça, embora tenha deferido o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais e sucessivas.

Na origem, o agravante postula a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de hipossuficiência econômica decorrente de problemas de saúde e idade avançada.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, à luz dos elementos objetivos constantes dos autos e da documentação apresentada pelo requerente.

Nos termos do art. 99, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver prova em sentido contrário.

A análise acurada dos elementos constantes dos autos evidencia circunstâncias aptas a infirmar a alegada hipossuficiência econômica do agravante. Consoante se extrai da documentação acostada
(Id.
290212852)
, o recorrente figura como proprietário da Fazenda Menino Jesus de Praga, imóvel rural com área de 414,8831 hectares,

o que, por si só, já denota capacidade patrimonial relevante.

Ademais, a declaração de imposto de renda do agravante
(Id. 290212852)
revela a existência de diversos bens móveis e imóveis, aplicações financeiras e o exercício de atividade agropecuária com receita bruta anual superior a um milhão de reais, elementos que confrontam de maneira inequívoca com a alegada condição de miserabilidade.

A condição de produtor rural em atividade, com a gestão de imóvel de grande porte, presume o dispêndio de recursos significativos com manutenção, mão de obra, insumos e logística, elementos incompatíveis com o estado de carência alegado.

Conquanto o
s laudos médicos e os documentos pessoais

revelem limitações de ordem clínica, não afastam a constatação objetiva de sua capacidade contributiva, mormente diante do relevante patrimônio declarado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a autodeclaração de hipossuficiência possui natureza jurídica relativa, portanto, não vinculativa, admitindo-se a sua desconsideração quando haja prova documental robusta em sentido oposto. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo competente, diante de provas dos autos em sentido contrário.
Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
n. 915.526/MT, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2016,
DJe
5/10/2016) 2. Aferir a condição de hipossuficiência ou de não hipossuficiência da parte recorrente demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a este Tribunal em vista do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Agravo interno não provido.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2.597.064/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.09.2024)

Importa destacar, ainda, que a decisão agravada adotou solução ponderada e proporcional, ao autorizar o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais e sucessivas, harmonizando o princípio do acesso à justiça — consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal — com o dever de contribuir com os encargos processuais, nos termos da capacidade econômica da parte.

Com efeito, o parcelamento das custas judiciais tem sido reconhecido por esta Corte como medida intermediária adequada, aplicável nos casos em que se verifica dificuldade financeira transitória, mas não hipossuficiência absoluta, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da função arrecadatória e disciplinadora das custas processuais.

A aferição da legitimidade do pedido de gratuidade da justiça exige exame criterioso dos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, não sendo suficiente a mera alegação de carência de recursos quando subsistem indícios objetivos de capacidade econômica compatível com o custeio das despesas do processo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025